Tribunal: STF
Processo: RE 591455
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 185/2000. 
   OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I 
   - O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
   Grande do Norte concluiu que a gratificação prevista pela Lei 
   Complementar estadual 185/2000 deve ser acrescida ao vencimento 
   básico.
II - Inviável, nesta sede recursal, a análise de legislação 
   infraconstitucional local, a teor da Súmula 280 do STF.
III - 
   Agravo regimental improvido.